Tribunal: TJDFT
Processo: 0731516-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. TAXA SELIC. JUROS DE MORA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO E EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação à execução.
2. Determinou-se a atualização do débito com base no INPC até 08/12/2021, acrescido de juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação, e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC, conforme art. 3o da EC 113/2021.
3. A decisão agravada afastou a suspensão do processo com base no Tema 1169 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verifica-se a controvérsia sobre: a) a alegação de extrapolação dos limites do título executivo quanto à incidência de juros de mora; b) a natureza tributária da verba executada e sua repercussão na incidência dos juros; c) a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1169/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afastada a preliminar de suspensão do processo, por não se tratar de sentença genérica, sendo possível a apuração do quantum debeatur por cálculos aritméticos.
6. A jurisprudência deste e. TJDFT é firme no sentido de que o Tema 1169/STJ não se aplica quando o título executivo permite a execução direta, hipótese da lide.
7. A decisão agravada está em conformidade com a EC 113/2021 e com a Resolução CNJ no 448/2022, que estabelecem a Taxa SELIC como índice único de correção e juros de mora para débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021.
8. A alegação de que o título não previa expressamente os juros de mora não prospera, pois a consolidação do débito até novembro de 2021 e a incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 estão em consonância com a jurisprudência dominante.
9. A natureza da verba não altera a incidência da SELIC, conforme entendimento consolidado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e negou-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a r. decisão agravada.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 169; Código de Processo Civil, arts. 491, 503, 509, 786, 969, 1.037; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; Resolução CNJ no 448/2022; Código Tributário Nacional, art. 167, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1911760; 1943031; 1960120; 1981299; 1984032, 1983800.